Tribunal: TJMT
Processo: 1042851-62.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042851-62.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURO CONTO - CPF: 266.092.071-00 (EMBARGANTE), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão configurada. Majoração de honorários advocatícios recursais. Art. 85, § 11, do CPC.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da ré ao custeio de cirurgia e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, conforme prevê o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis quando constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgamento, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado não se manifestou sobre os honorários advocatícios devidos em razão da sucumbência recursal, o que configura omissão passível de correção via embargos de declaração.

5. O art. 85, § 11, do CPC, determina que o tribunal, ao julgar recurso, majore os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

6. No caso em apreço, os honorários advocatícios, inicialmente fixados em 10% sobre o valor da causa, devem ser elevados para 12%, em observância ao dispositivo legal, em razão do desprovimento do recurso de apelação da embargada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios devidos ao autor/embargante para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é desprovido, em razão do trabalho adicional do advogado do vencedor."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MAURO CONTO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível (Proc. nº 1042851-62.2022.8.11.0041) interposto contra o embargante por UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, mantendo incólume a r. sentença que, julgou o pedido procedente o pedido autoral para condenar a Cooperativa/embargada a
“fornecer/Custear a cirurgia de Prostatectomia Radical em Plataforma Robótica, incluindo as despesas e honorários médicos, bem como a requerida indicando hospital credenciado a realizar o procedimento”
bem como
“ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”
a r. sentença ainda condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

(cf. Id. nº 251789173).

O autor/embargante sustenta que o v. acórdão embargado foi omisso, pois
“deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal”
conforme dispõem o art. 85, § 11, do CPC, pede, pois, o acolhimento dos declaratórios
“a fim de sanar a omissão apontada, para que seja majorado os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil”
(cf. Id. nº 254146178).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 259889194).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Razão assiste ao embargante ao apontar a existência de omissão no aresto embargado,
uma vez que ela realmente deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios devidos em razão da sucumbência recursal, conforme prevê a legislação processual civil.

Nesse sentido, vale destacar o que está disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. (...)

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. ”

Pertinente ao tema, se manifesta a doutrina:

“(...) mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria, o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.”
(NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 137)

No caso em questão, a respeitável sentença condenou a ré/embargada
“ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
.

Assim, em razão do desprovimento do recurso apresentado pela ré/apelante/embargada, elevo os honorários advocatícios devidos ao autor/embargante para 12%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, considerando tal percentual adequado para remunerar o trabalho adicional desempenhado pelos seus procuradores.

Ante o exposto,
acolho
os embargos suprindo a omissão, para majorar os honorários, conforme acima alinhavado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025